Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. É possível a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, mesmo que tenha sido fixado o regime inicial "semiaberto" para o início do cumprimento da pena, eis que o réu não mais estará cerceado em liberdade em razão da conversão do flagrante em preventiva; e sim em razão de sentença condenatória, sem qualquer prejuízo para a Defesa, eis que passará a cumprir prisão provisória, já sob os requisitos regime fixados, com a expedição da Carta de Sentença.
2. Coerente e harmônica a palavra da vítima sobre os fatos delituosos; e mais os réus presos pouco tempo depois do crime,e ainda na posse dos bens subtraídos não há porquê desacreditar de suas informações.
3. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso do réu.